Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. novidade trazida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ. facilita a investigação patrimonial. OBJETIVA A satisfação do crédito exequendo. ferramenta disponível. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. DESNECESSIDADE (TEMA 425 STJ). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
1.1. Entretanto, as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, podem ser utilizadas, mesmo quando a parte credora não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS), cuja inteligência ora pode ser também aplicada à nova funcionalidade SNIPER.
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”.
3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
4. Recurso provido.